Tribunal: TJDFT
Processo: 0703444-04.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE COMPETÊNCIA COMUM. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DA PRESENÇA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recursos em sentido estrito contra decisão de pronúncia, a fim de submeter o acusado ao Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) apurar se o acusado agiu sob a excludente da legítima defesa; (ii) examinar a viabilidade de desclassificação do fato para delito de competência do juiz singular (iii) perquirir a respeito da qualificadora do motivo torpe.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A decisão de pronúncia deve comportar o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
4. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto à autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença – ao qual cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).
5. Não restando demonstrado, de plano, ter o réu se utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir eventual injusta e atual agressão, não há como acolher o pleito de absolvição sumária fundada na excludente de ilicitude da legítima defesa.
6. A desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de animus necandi, o que não ocorreu nos autos.
7. Segundo a doutrina e jurisprudência, as qualificadoras somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do conjunto probatório.
8. "Havendo lastro probatório mínimo, cabe ao conselho de sentença decidir, soberanamente, se o réu praticou o homicídio motivado por ciúmes, assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio" (AgRg nos EREsp n.o 1.720.550/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe 24/4/2024). 8.1 No caso, havendo indícios de que o crime ocorreu por motivo de ciúmes, apenas o Júri popular poderá aferir se, pelas circunstâncias do evento, deve prevalecer a mencionada qualificadora.
IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso da defesa conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14, 15, 25 e 121.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.474.728/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024. TJDFT, Acórdão 2007025, 0713622-32.2020.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 16/06/2025. TJDFT, Acórdão 1952976, 0722524-72.2023.8.07.0001, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024. TJDFT, Acórdão 1998873, 0731099-35.2024.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.